Tribunal: TJES
Processo: 5000302-10.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-10.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LIGIA CUZZUOL LANSCHI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000302-10.2022.8.08.0022

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
BANCO BMG S/A

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento, pelos motivos aduzidos no id8660711.

Regularmente intimada, a embargada apresentou Contrarrazões (id8954484), pugnando pela manutenção do
decisum
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Dito isto, no caso dos autos, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC).

Isso porque, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo válido ressaltar que o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Não obstante, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana na judiciosa sentença proferida pelo magistrado
a quo
, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Não obstante, peço vênia para transcrever trecho do julgado,
verbis
:

(...) Da análise dos documentos juntados aos autos pela autora, especificamente os documentos juntados ao ID n.º 15537681, fls. 01/09, constata-se que,
embora tenha incorrido em pagamento parcial da fatura de novembro de 2021, lhe fora encaminhado novo boleto
, datado para 26.12.2021, com saldo residual de R$ 630,72 (seiscentos e trinta reais, e setenta e dois centavos), pago em 27.12.2021, conforme atestam os documentos ID’s n.º 15537681, f. 02, e 15537687, fls. 03/09.

Contudo, embora quitado o débito, a ré manteve reiteradas cobranças, bem como inscreveu o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito
, conforme verifica-se pelos documentos ID’s n.º 17501467 (fls. 01/20), 17501462 (fls. 01/22), 15537693 (fls. 01/08), 15537691 (fls. 01/05), 15537689 (fls. 01/17), 15537687 (fls. 01/20), 15537681 (fls. 01/09) e 15537678 (f. 01), fato que deve ser imputado exclusivamente a incapacidade da parte ré de gerir adequadamente o sistema de cobranças e de renegociações por ela instituído e administrado.

Ademais, há de se destacar que as corriqueiras práticas de negociações para pagamento de dívidas,
geralmente levam a alterações de valores e quantidade de parcelas originalmente contratados, com fins de viabilizar o pagamento pelo devedor e consequentemente à satisfação da dívida
. (grifei e destaquei)

Em suma, tenho que a questão posta a julgamento foi suficientemente apreciada, até porque o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão em exame de acordo com o pleiteado por aqueles, devendo sim, analisar o caso concreto utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso sob exame, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, e na ordem legal vigente que,
in casu
, restou observado.

Com efeito, verifico que não merece prosperar o pedido realizado tendo em vista a nítida intenção de rediscussão da causa, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, ou seja,
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id8685820),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Condeno a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)